Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO SOUSA AMANCIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Sousa Amâncio (Id. 68974890) contra a r. decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0714435-11.2024.8.07.0006, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores encontrados em suas contas correntes. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 69183564). Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, o Agravante permaneceu inerte (Id. 70183885). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente comprovará o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta seja conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora